Tribunal: TJES
Processo: 5005326-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005326-51.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO COSTA SIMOES
AGRAVADO: MESTRE ALVARO RESIDENCE - SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. PEDIDO GENÉRICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
São dois os pressupostos para a inversão dos ônus da prova em favor do consumidor: quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente (inciso VIII do art. 6º do CDC).

2)
Como a prova é destinada ao juiz que proferirá o julgamento, cabe a ele, no caso concreto, analisar se estão presentes os requisitos e, caso positivo, inverter os ônus probatórios na lide.

3)
Segundo iterativa jurisprudência da Corte de Cidadania, o ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, encontrando momento processual oportuno na fase instrutória, em decisão de saneamento. Precedentes do STJ e TJES.

4)
O indeferimento do pedido genérico não caracteriza prejuízo de qualquer sorte ao agravante, porquanto somente após a manifestação da parte contrária, e em momento oportuno, deverá a questão ser examinada pelo juízo
a quo
em decisão de saneamento e organização do processo, em consonância com a norma consagrada no art. 357 do CPC.

5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Ricardo Costa Simões
propôs ação indenizatória em desfavor de
Mestre Álvaro Residence – SPE Empreendimentos Ltda.
e
Tuma Construtora e Incorporadora
Ltda.
, sob a alegação de inadimplemento contratual por atraso na entrega da obra que, segundo sustenta, deveria ter ocorrido em 1º de dezembro de 2019.

Fez constar, no exórdio, pedido genérico de inversão do encargo probatório, que restou indeferido pela decisão hostilizada em virtude da ausência de demonstração de hipossuficiência pelo consumidor:

“
4. No caso dos autos, não obstante verificar que as questões de fato e de direito devem ser analisadas da legislação consumerista, entendo que não merece prosperar o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que o próprio artigo da legislação consumerista acima mencionado traz a inversão como possibilidade, sendo deferida apenas quando for patente a hipossuficiência (técnica ou econômica) do consumidor e suas alegações estejam revestidas de verossimilhança.

5.
Ocorre que não resta comprovada a hipossuficiência jurídica, econômica e técnica do Requerente relativamente à instrução probatória.

6. Assim, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova feito pelo requerente”.

Sobre a inversão dos ônus da prova nas ações judiciais envolvendo relação de consumo, dispõe o inciso VIII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;

Exsurge que são dois os pressupostos para a inversão dos ônus da prova em favor do consumidor: quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. CABIMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. [...] 3.
O art. 6º, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
. 4. A expressão “a critério do juiz” não põe a seu talante a determinação de inversão do ônus probatório; apenas evidencia que a medida será ou não determinada caso a caso, de acordo com a avaliação do julgador quanto à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. [...] 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 773.171/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 15/12/2009)

Como a prova é destinada ao juiz que proferirá o julgamento, cabe a ele, no caso concreto,
analisar se estão presentes os referidos requisitos
e, caso positivo, inverter os ônus probatórios na lide.

Na hipótese, o magistrado
a quo
, ao analisar em decisão preliminar o requerimento, entendeu inicialmente incabível a inversão, pela ausência de preenchimento dos pressupostos legais.

Com efeito, verifica-se que o processo se encontra em fase embrionária, apresentada a contestação, pelas agravadas, em 10/07/2023, sendo esse o ato processual mais recente.

Segundo iterativa jurisprudência da Corte de Cidadania, o ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, encontrando momento processual oportuno na fase instrutória, em decisão de saneamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "
a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo
ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). [...] (AgInt no AREsp n. 355.628/RO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática
, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento
, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento
. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). [...] (AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA JULGAMENTO ANTECIPADO AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA PARTE DOS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVA SENTENÇA ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não se olvida que, nos termos do art.370 do CPC, o juiz é o destinatário imediato das provas, e a ele compete apreciar a necessidade de dilação probatória, esclarecendo, contudo, as razões da formação de seu convencimento. Nada obstante, verifica-se que, in casu , em nenhum momento o juízo de piso realizou o necessário saneamento do feito, de extrema importância nesta hipótese, dada a multiplicidade de partes e a existência, inclusive, de pedido reconvencional.
2. A inversão do onus probandi constitui regra de instrução, e não de julgamento, devendo, pois, o pedido formulado pela parte nesse sentido ser analisado antes da prolação de sentença, de modo a possibilitar que a parte conheça, de antemão, a carga probatória que deverá suportar e requeira a produção das provas consequentemente necessárias, preservando-se, assim, o Princípio da Ampla Defesa
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140013664, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PROVA DE QUE OS SERVIÇOS FORAM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CDC AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA RECURSO DESPROVIDO. 1
. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, sendo devida a apreciação do requerimento durante a fase de saneamento do processo.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190026127, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Desse modo, a ausência de inversão do
o
nus probandi
não caracterizou prejuízo de qualquer sorte ao agravante, porquanto somente após a manifestação da parte contrária, e em momento oportuno, a questão deverá ser examinada pelo juízo
a quo
em decisão de saneamento e organização do processo, em consonância com a norma consagrada no art. 357 do CPC:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Afigura-se possível, ainda, que o juízo de 1ª instância promova a distribuição dinâmica do ônus da prova, a depender das particularidades do caso concreto, relacionadas à dificuldade ou impossibilidade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do art. 373 da Lei de Ritos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Assim, escorreito o entendimento esposado pela decisão recorrida, haja vista não configurada verossimilhança no pedido, tampouco manifesta condição de hipossuficiência a ensejar, ao menos neste momento processual, a determinação de que trata o inciso VIII do art. 6º do CDC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.